Tribunal: TJES
Processo: 5016285-13.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016285-13.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: Juizo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CDA. EXCLUSÃO LEGAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência que o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória suscita em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. A lide origina-se de ação declaratória proposta por Ailton Antônio Ribeiro contra o Estado do Espírito Santo para reconhecimento de ilegitimidade passiva na Execução Fiscal nº 0007815-36.2007.8.08.0024 e declaração de irregularidade na inclusão como corresponsável na CDA nº 06606/2004. O autor busca desconstituir penhora sobre imóvel de propriedade do requerente. O Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública declinou da competência em razão do valor da causa, enquanto o Juízo do 3º Juizado Especial sustenta que a conexão com o executivo fiscal afasta a matéria da esfera de atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação declaratória que visa desconstituir atos de execução fiscal pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do valor da causa, ou à Vara da Fazenda Pública, diante da conexão com o executivo fiscal e das vedações expressas na Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito apresenta tempestividade e preenche os requisitos de admissibilidade.

O inciso I do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009 exclui taxativamente as execuções fiscais da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A ação declaratória possui realidade fática e jurídica intrinsecamente ligada ao executivo fiscal mencionado, pois o autor busca interromper atos expropriatórios e desconstituir penhora já realizada.

Demandas conexas ao executivo fiscal, como ações anulatórias de débito que interfiram diretamente na execução, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública.

A tramitação da ação declaratória em juízo distinto daquele onde tramita a execução gera risco de decisões conflitantes.

A complexidade da matéria, que envolve responsabilidade tributária de sócio-gerente e fraude à execução, demanda dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados.

A exclusão das execuções fiscais do rito da Lei nº 12.153/2009 abrange ações cognitivas que visem o mesmo resultado prático de embargos à execução para evitar tumulto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória (Suscitado) para processar e julgar a Ação Declaratória nº 5017409-56.2025.8.08.0024.

Tese de julgamento
:

Estão excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que, embora rotuladas como declaratórias, possuam conexão direta com execuções fiscais e busquem desconstituir títulos ou atos constritivos nelas realizados.

A vedação legal de competência dos Juizados para execuções fiscais alcança demandas cognitivas conexas para evitar o risco de decisões contraditórias e assegurar a adequada dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 1ª Câmara Cível, Conflito de Competência Cível nº 5016134-81.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Julgamento em 31/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5016285-13.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

VOTO

O conflito é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido para que se ponha fim à incerteza jurisdicional que retarda a prestação da tutela.

No mérito, a razão assiste ao Juízo Suscitante.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é, em regra, balizada pelo valor da causa. Contudo, a própria Lei Federal nº 12.153/2009 estabelece exceções em seu art. 2º, § 1º, inciso I, excluindo taxativamente as
execuções fiscais
de seu raio de atuação.

No caso concreto, embora a ação de origem tenha sido rotulada como "declaratória", sua realidade fática e jurídica está intrinsecamente ligada ao executivo fiscal mencionado.

O autor não busca apenas uma declaração abstrata, mas sim a interrupção de atos expropriatórios (penhora) já realizados na execução fiscal.

Como bem pontuado em precedentes desta Corte:

"Qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. 1. A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos, mas excluiu da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos”. 2. Conforme pacífico entendimento deste e. TJES, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como ocorre no presente caso, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, uma vez que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Vitória, 17 de março de 2025.(
5016134-81.2024.8.08.0000- DesªJANETE VARGAS SIMOESCONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL- 1ª Câmara Cível - Julg: 31/03/2025

Permitir que um Juizado Especial processe uma ação que visa anular o título que embasa uma execução em trâmite em uma Vara Especializada criaria um risco intolerável de decisões conflitantes.

Além disso, a complexidade da matéria que envolve a análise de responsabilidade tributária de sócio-gerente e eventual fraude à execução muitas vezes exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados.

Portanto, a exclusão das execuções fiscais do rito da Lei nº 12.153/2009 deve ser interpretada de forma a abranger também as ações cognitivas que visem o mesmo resultado prático dos embargos à execução, sob pena de esvaziamento da norma e tumulto processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do
Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
(Suscitado) para processar e julgar a Ação Declaratória nº 5017409-56.2025.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória.